Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707694-40.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DA COSTA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão da modalidade contratual, devolução das parcelas pagas em dobro e reparação por danos morais. A apelante alega ter contratado modalidade distinta daquela ofertada (empréstimo consignado comum) e aponta ausência de informações claras sobre o contrato e os juros aplicados, requerendo a nulidade do contrato, conversão para a modalidade almejada, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem celebrado entre as partes; e (ii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As relações entre instituições financeiras e consumidores regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, que reconhecem a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras. 4. O contrato impugnado apresenta formalização válida, com assinatura física da autora e ausência de impugnação quanto à autenticidade do documento, bem como comprovação da transferência do valor contratado para a conta da apelante. 5. Não se demonstrou qualquer vício de consentimento ou situação de vulnerabilidade excepcional que pudesse comprometer a validade do contrato celebrado. 6. A utilização do crédito contratado e a ausência de consignação de valores por parte da apelante durante nove anos desde a celebração do contrato reforçam a inexistência de irregularidade na contratação. 7. O artigo 1o da Lei no 10.820/2003, alterado pela Lei no 13.172/2015, admite expressamente a contratação de cartão de crédito consignado com desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, afastando, nesse contexto, as exigências do art. 52 do CDC. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). 8. Não foi demonstrada abusividade nos encargos cobrados ou qualquer prática ilegal por parte do apelado que justificasse a restituição em dobro dos valores ou o pleito de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003; Lei no 13.172/2015; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11o e art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.06.2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 935 e 937, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade do decisum objurgado, porquanto ausente intimação das partes para apresentação de memoriais e exercício de sustentação oral; c) artigos 4o, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ter havido falha no dever de informação pela instituição financeira, razão pela qual os descontos de RMC em seu benefício seriam abusivos. Pugna pela revisão do contrato de cartão de crédito para converter em empréstimo consignado em folha de pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 935 e 937, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à invocada ofensa aos artigos 4o, 51, inciso IV, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024